Tribunal: CARF
Processo: 13855.720165/2008-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO MAURICIO VITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-07-27

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720165/2008-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.321 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de junho de 2020
Recorrente
YEDA MACHADO FIGUEIREDO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA E ATO
PRATICADO POR AUTORIDADE INCOMPETENTE.
São nulidades no processo administrativo fiscal as resultantes de atos e termos
lavrados por pessoa incompetente ou de despacho e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO PELO SIPT. APTIDÃO
AGRÍCOLA.
Constatada a subavaliação do imóvel pelo declarante, a base de cálculo do
imposto será o valor da terra nua apurado pela fiscalização, com base no SIPT,
como previsto em Lei.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as
preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital, Wesley
Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa, Wilderson
Botto (Suplente Convocado), Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada) e Sheila Aires
Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720165/2008-58
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720165/2008-58

Trata-se de lançamento de Imposto Territorial Rural (ITR) do exercício de 2004,
relativo ao imóvel Nirf no 3.216..367-3, de 798,0 ha., decorrente da revisão do Documento de
Informação e Apuração do ITR (Diat). Da revisão, resultou novo cálculo do tributo em face da
alteração do valor da terra nua (VTN) de R$ 2.500.000,00 para R$ 7.385.539,96.
O lançamento foi impugnado e a impugnação foi considerada improcedente.
Manejou-se recurso voluntário em que se alegou:
a) Preliminarmente, que a exigência de laudo com as características apontadas
pelo Auditor Fiscal não encontra amparo legal e que a norma técnica
competente admite a avaliação com grau de fundamentação I;
b) Preliminarmente, que a notificação de lançamento é nula por não conter a
fundamentação legal e nem descrever a disposição legal infringida;
c) Que os valores constantes do laudo apresentado são confiáveis e foram
levantados em conformidade com a norma de regência
d) preliminarmente, que a decisão recorrida deve ser reformada porque deixou de
analisar o laudo de avaliação apresentado;
e) que o laudo apresentado quando da impugnação atendeu às disposições na
NBR no 14.653-3 e, portanto, deveria ter sido admitido como parâmetro para a
atribuição do VTN; em todo caso, juntou laudo complementar ao recurso que,
por fim, sanou a deficiência do laudo anterior apontada pela decisão recorrida.
É o relatório.

Voto
Conselheiro João Maurício Vital, Relator.
O recurso é tempestivo e dele conheço.
1
Preliminares
As nulidades no processo administrativo fiscal são as que contam do art. 59 do
Decreto n 70.235, de 6 de março de 1972, e se resumem a apenas duas hipóteses: 1) termos e
atos lavrados por autoridade incompetente e 2) despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa.
O recorrente não demonstrou a existência de qualquer ato lavrado por pessoa
incompetente ou despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente. Pelas razões
apresentadas no recurso, presumo que tenha alegado prejuízo à sua defesa.
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720165/2008-58

Quanto à competência do Auditor-Fiscal para solicitar laudo de avaliação, ela
deriva do poder revisor que, por sua vez, é um dos procedimentos necessários à homologação do
lançamento.
A competência do Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil está sintetizada no
art. 6o da Lei no 10.593, de 6 de dezembro de 2002, e inclui executar os procedimentos de
fiscalização tributária, inclusive a revisão das declarações apresentadas pelos contribuintes.
O Código Tributário Nacional estabelece, no inc. III do art. 149, que o lançamento
será feito de ofício pela Autoridade Administrativa quando o contribuinte se recusa a prestar
esclarecimentos por ela formulados, ou não os preste satisfatoriamente. O art. 14 da Lei no 9.393,
de 19 de dezembro de 1996, determina que o lançamento de ofício do ITR seja feito sempre que
houver subavaliação do VTN.
Por sua vez, o contribuinte alegou que não estaria obrigado a apresentar laudos,
muito menos com o grau de fundamentação II. De fato, entendo que ele não está obrigado,
podendo abster-se de fazer prova a seu favor. Porém, por via de consequência, a ausência do
laudo que confirmasse o VTN declarado dá ensejo ao lançamento de ofício que, no caso, deve
ser baseado no VTN constante do Sipt, por força do que dispõe o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996.
A questão aqui é simples. O ITR é tributo sujeito a homologação, como estabelece
o art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, assim entendido como o procedimento de ratificação das
informações previamente prestadas pelo contribuinte que, nos termos da lei, deve apurar e pagar
o tributo. E foi exatamente no curso desse procedimento de ofício que a Autoridade Fiscal
solicitou a apresentação de elementos que comprovassem o VTN declarado, com vistas a
ratificar as informações prestadas pelo contribuinte e homologar o lançamento.
Não há, pois, qualquer nulidade no lançamento em razão da exigência fiscal para
que fossem apresentados elementos a confirmar os valores declarados, elementos esses que
nunca apareceram, pois mesmo o laudo ineficaz que o contribuinte juntou não confirma os
valores por ele declarados.
Registre-se que a Autoridade Julgadora Administrativa é livre para apreciar e
sopesar as provas, mas não pode afastar o comando legal que estabelece o Sipt como parâmetro
para arbitramento, e nenhum outro mais.
Quanto à alegada ausência de fundamentação legal, convém o recorrente
novamente ler, com atenção, a notificação de lançamento, especialmente nas partes em que cita o
art. 10, § 1o, e o inc. I do art. 14, todos da Lei no 9.393, de 1996.
Rejeito, pois, as preliminares.
2
Mérito
O caput art. 14 da Lei no 9.393, de 19 de dezembro de 19961, determina que, à
evidência de subavaliação do imóvel, a Autoridade Fiscal deverá proceder ao arbitramento da

1 Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação ou prestação de
informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720165/2008-58

base de cálculo do tributo, que é o valor da terra nua (VTN), com base no Sistema de Preços de
Terras (Sipt), instituído e alimentado com observância do § 1o do citado artigo, ou seja, com
aptidão agrícola. Este é o caso dos autos.
Não resta dúvidas de que o valor do imóvel foi aviltado na declaração apresentada
pelo contribuinte, que informou o valor de R$ 1.315,79 por ha., enquanto o valor utilizado no
lançamento foi de R$ 7.438,02 e o valor que consta do laudo apresentado pelo próprio
contribuinte foi de R$ 4.625,33. Constatada a subavaliação, correto foi o arbitramento, que
aconteceu nos estritos limites legais.
O recorrente, entretanto, apresentou laudo que informa diferente VTN para a
propriedade. O laudo não foi aceito nem pela Autoridade Lançadora, nem pelo colegiado a quo,
por não atender às disposições da NBR 14653-3:2004.
Entendo que andou bem a decisão recorrida.
Os elementos amostrais utilizados no laudo não guardam semelhança com o
imóvel tributado. Eis que o imóvel possui 798,0 ha. e está cultivado com cana-de-açúcar, seu
valor não pode ser comparado com valores de pequenas propriedades, verdadeiros sítios, que
foram utilizados como parâmetro pelo avaliador. Obviamente que uma área muito maior,
mecanizável, possui valor de mercado distinto e, claro, mais elevado. Portanto, também percebo
que o laudo apresentado não atendeu às exigências da norma técnica pertinente quanto à
composição da amostra, em especial o a letra d do item 7.7.2.2, porque a destinação e a
capacidade de uso das terras são distintos:
7.7.2.2 A qualidade da amostra deve estar assegurada quanto a:
(...)
d) sua semelhança com o imóvel objeto da avaliação, no que diz respeito à sua
localização, à destinação e à capacidade de uso das terras.
Conclusão
Voto por rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital

lançamento de ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por
ela instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de
fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art. 12, § 1o, inciso II da Lei no
8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.

Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.321 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13855.720165/2008-58

Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital